Tribunal: TJES
Processo: 5007757-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007757-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: PRISCILA GUIMARAES RICIO GILLES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo contra Sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, e fixou honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. O Apelante sustenta que a verba honorária deveria ter sido fixada conforme o art. 85, § 3º, I, do CPC, no percentual de 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a verba honorária fixada em R$ 1.500,00 deve ser ajustada ao percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, considerando o valor da causa e as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 3º, I, do CPC estabelece que, em causas de valor até 200 salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa. No presente caso, o valor da causa de R$ 2.712,96 não pode ser considerado irrisório ou inexpressivo, de modo que é aplicável o critério percentual previsto na norma.

Além disso, não houve dilação probatória ou maior complexidade na instrução processual, mas tal circunstância, por si só, não justifica a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, que prevê honorários por equidade apenas em causas de valor inestimável ou irrisório, o que não se configura no caso.

Diante disso, deve ser reformada a Sentença para que a verba honorária seja fixada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme pleiteado pelo Município Apelante e em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a Sentença, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto devem ser fixados com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 3º, I, e § 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007757-88.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: PRISCILA GUIMARÃES RICIO GILLES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Embargos à Execução Fiscal opostos por Priscila Guimarães Ricio Gilles em face do Município de Vitória, o MM. Juiz
a quo
, após reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, julgou extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) e, com fulcro no art. 85, § 8º do mesmo Diploma Legal, condenou o Município ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos e reais).

O Município de Vitória, inconformado com a fixação da verba honorária, interpôs o recurso em julgamento (id 10340821), no qual sustenta que houve equívoco do Magistrado
a quo
, haja vista que o valor da causa (R$ 2.712,96) não pode ser considerado baixo e “
detém expressão econômica plena
” (página 03).

Aduz, ainda, que a verba honorária deveria ter sido fixada nos moldes do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, isto é, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa - até porque “
a defesa do executado foi realizada na própria capital, sem a necessidade de dilação probatória, sem alargamento instrutório haja vista a perda superveniente do objeto, ou seja, sem lide resistida, o que implica em redução do percentual
” (página 03).

De fato, da análise dos autos a conclusão que penso ser a mais adequada é a de acolher a pretensão recursal do Município Apelante, porquanto entendo,
data venia
, que as circunstâncias fáticas do caso concreto se amoldam, sim, aos limites e critérios contidos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Isso porque o valor da causa, como defende o Apelante, não pode ser considerado
muito
baixo, nem o proveito econômico obtido pela Apelada é inestimável ou irrisório, o que significa dizer que a verba honorária deveria, sim, ser fixada com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Do exposto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença para fixar a verba honorária devida pelo Município Apelante à base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.